Tribunal: STF
Processo: ARE 1293670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 14) opostos em 16.01.2021 (eDOC 15) em face de decisão monocrática por mim exarada em 16.12.2020 (eDOC 12), em que neguei provimento ao recurso, considerando a firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. 
    No caso concreto, cuida-se de ação de cobrança de valores devidos correspondentes às parcelas referentes ao período pretérito à impetração do mandado de segurança coletivo, no qual foi reconhecido o direito dos Embargados à incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados (eDOC 2, p. 16). 
    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão recorrida, ressaltando-se que esta Corte, “recentemente, reconheceu a repercussão geral da controvérsia no ARE 1.293.130, representativo do Tema 1.119 de Repercussão Geral” (eDOC 14, p. 1), pleiteando-se a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do referido paradigma. 
    Realmente, de plano verifico a ocorrência de inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. 
    Na oportunidade (17.12.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 
    Ressalto, no que tange ao pleito de suspensão do processo, que não há necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do acórdão paradigma, especialmente, no caso dos autos, em que foi reafirmada, no mérito, a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral”. (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018) 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1.129.931- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018) 
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática exarada em 16.12.2020 (eDOC 12) e, em consequência, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração (eDOC 14) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente